Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, querendo, se manifeste no prazo legal acerca da prejudicial de prescrição arguida nas contrarrazões (ID 22853758 – pág. 9 e 10). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora